Tribunal: TJDFT
Processo: 0701015-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECUSA EM REALIZAR O TESTE DO ETILÔMETRO E CONFISSÃO DE INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ARTIGO 165 DO CTB. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAR DEFESA ESCRITA. OBSERVÂNCIA DOS DADOS CONSTANTES NO CADASTRO DA INSTITUIÇÃO. ENDEREÇO. DESATUALIZADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RENOVAÇÃO DA CNH APÓS APLICAÇÃO DA PENALIDADE. EQUÍVOCO QUE NÃO IMPEDE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, pela qual busca a anulação da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir e a imediata devolução da sua Carteira Nacional de Habilitação.

2. Em sede recursal, o recorrente sustenta, em síntese, a nulidade do processo administrativo no 055.030017/2013, que determinou a suspensão do seu direito de dirigir, sob o argumento de que inexistiram motivos justificáveis para tipificação da conduta descrita no art. 165 do CTB, bem como em virtude da errônea indicação de seu endereço para fins de oferecimento de defesa administrativa. Aduz, ainda, comportamento contraditório da Administração, que, após tornar pública a sanção de suspensão do direito de dirigir, permitiu que o recorrente renovasse regularmente sua Carteira Nacional de Habilitação.

3. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que o recorrente foi autuado, em flagrante, por infração ao art. 165, CTB, em 26/10/2013 (ID 20621164). Na ocasião, foi lavrado o Auto de Constatação de Condução de Veículo sob influência de álcool ou substância psicoativa, no qual consta a seguinte informação: “Condutor, ao ser abordado, informou que havia ingerido bebida alcoólica. Uma latinha. Recusou-se a fazer o teste do etilômetro”.

4. Diante da recusa em realizar o teste de alcoolemia, e, tendo em vista a presunção de legitimidade e veracidade do ato do Policial Militar do Distrito Federal que certificou a confissão da ingestão de bebida alcoólica, não há que se falar em qualquer vício da notificação ou irregularidade que pudesse nulifica-la.

5. Lado outro, consta dos autos o envio de Carta (RI RI107331557BR), com informação ao autor da abertura de Processo Administrativo no 055.030017/2013, referente ao Auto de Infração no S001781344, e do prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de defesa escrita. Todavia, a referida notificação não foi entregue ao destinatário, pois ele era desconhecido no endereço (ID 20621165, p. 1).

6. Sucede-se que o autor/recorrente forneceu, por ocasião de sua autuação pela infração ao art. 165, do CTB, o endereço SQN 211 Bloco B apto. 208, Asa Norte (ID 20621164, p. 3), mas o endereço constante do cadastro do Detran/DF era outro: Vila Presencial Casa 14, Granja do Torto/DF (ID 20621165, p. 3). Desse modo, à míngua de atualização do endereço por parte do autor/recorrente, a notificação dirigida ao endereço desatualizado (antigo) considera-se válida para todos os efeitos, conforme art. 282, § 1o, do CTB, razão pela qual inexiste qualquer violação ao contraditório e ampla defesa do recorrente.

7. Por fim, quanto à alegação de comportamento contraditório da Administração, tenho que igualmente não merece acolhimento. É evidente que houve um equívoco da Autarquia de Trânsito na renovação de CNH do recorrente, todavia tal fato não tem o condão de impedir por si só o cumprimento da penalidade válida e regular de suspensão do direito de dirigir. Forte nessas razões, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.